Tribunal: TJES
Processo: 5015106-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015106-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIANA DE ARAUJO COSTA FELIX
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015106-75.2021.8.08.0035

RECORREN
TE: RODRIANA DE ARAUJO COSTA BASTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RODRIANA DE ARAUJO COSTA BASTOS em face de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese, que o requerido emitiu um cartão de crédito a título de reserva de margem consignável (RMC), consignado ao benefício da parte autora. Todavia, aduz que não solicitou ou autorizou tal prática, haja vista que somente requereu empréstimo.

Posto isso, requer procedente a presente ação, para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado o cancelamento dos descontos no benefício do requerente, bem como a condenação da empresa requerida a restituir a quantia descontada no benefício do requerente que perfaz até a presente data a quantia de R$ 5.033,98 (cinco mil e trinta e três reais e noventa e oito centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem e seja condenada em indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação a empresa ré suscita preliminar de prescrição/decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo claramente a informação de que se tratava de cartão consignado.

Aduz ter sido realizado seis TEDs e, consequentemente, saques no cartão. Argumenta simplesmente que cumpre os contratos entabulados com a parte autora, que sabia o produto que estava sendo contratado. Aduz ter informado a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e como esse funcionava, de modo que deve ser declarada a regularidade do contrato. Por fim, afirma inexistir dano material a ser ressarcido e dano moral.

SENTENÇA

A sentença (ID 3151553) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado pela parte autora. Outrossim, JULGO EXTINTO o pedido de obrigação de fazer, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 3151555), sustentando que jamais quis fazer uma contratação de cartão de crédito consignado, tendo assinado o contrato acreditando ser um contrato de empréstimo consignado. Nesse sentido, pugna pela procedência do recurso para que seja concedido danos morais e materiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação do cartão de crédito foi feita com a ciência da consumidora, conforme demonstra prova acostada no ID 3151549. Resta claro que esta se beneficiou dos valores depositados, já que utilizou dos valores para realização de algumas transferências no formato TED.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

“Em que pese a parte autora tenha afirmado na inicial que desconhecia a contratação do cartão, os elementos de prova constantes dos autos eletrônicos demonstram o contrário,
pois a questão em tela chama atenção, haja vista que a autora não realizou um ou, até aceitável, dois empréstimos/saques complementares com a instituição financeira, porém
onze
, sendo incontestável, também, e de conhecimento geral, que o tomador de empréstimo bancário submete-se as cláusulas (que variam de acordo com a instituição financeira e a natureza do empréstimo) – ID 10351293. Inclusive tal fato é sequer impugnado pela autora [...]

Indubitável, assim, que a
adesão aos contratos pela parte autora se deu de forma esclarecida, livre e consciente, até porque, como mesmo demonstrado pelo réu, este já é o décimo primeiro saque junto à instituição

financeira, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ou infringência a qualquer outro princípio aplicável à matéria, não se evidenciando, sob esse aspecto, inobservância aos pressupostos traçados da Parte Geral do Código Civil, determinantes da validade do ato jurídico.” Grifei.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

2.
O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

4.
Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras.

5.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6
. Entretanto, não se verifica,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação cível n°
0010349-94.2018.8.08.0014
; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Concluo que a parte autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação de cartão de crédito consignado, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.